Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002335-93.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOURIVAL CANHAN VILANOVA - CPF: 496.309.111-91 (RECORRENTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002335-93.2017.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lourival Canhan Vilanova

Recorrida(s):

Instituto Nacional do Seguro Social

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de junho de 2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

ACIDENTE DE TRABALHO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
no
905
.

“Os honorários nas ações previdenciárias devem ser arbitradas, conforme apreciação equitativa do julgador, observando as alíneas a, b, c e do § 3o do Código de Processo Civil, consoante a
Sumula

111
do
STJ
. 6. Sentença retificada parcialmente”.(N.U 0002996-43.2015.8.11.0040, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 17/11/2017)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1o, do art. 86, da Lei 8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (18.2.2015), tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1]

De acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Por outro lado, condeno-o a o pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer ID 5016110, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Da decisão que declinou a competência para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi interposto Agravo Interno pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão de julgamento ocorrida no dia 20.08.2019, Relator Desembargador Luiz Carlos Costa, negou provimento ao referido Agravo Interno.

O Apelante
Lourival Canhan Vilanova
, em suas razões recursais, requer a alteração do índice de correção monetária para o IPCA-E

os juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei 11.960/2009, bem como que seja afastada a aplicabilidade do disposto na Súmula 111 do STJ.

Por sua vez, o Apelado
Instituto Nacional do Seguro Social
requer que seja mantida a sentença recorrida, consoante se verifica nas contrarrazões juntada no ID 3926259.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020